Tribunal: TJSP
Processo: 1016361-16.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Dano moral – Erro médico – Óbito do feto – Laudo pericial que indica não terem sido observados os protocolos médicos, havendo nexo causal entre omissão médica e o evento danoso – Sentença que acolheu em parte a pretensão inicial, fixando indenização em R$ 80.000,00 para cada um dos autores – Recurso dos autores e da ré – Pretensão dos autores à majoração do valor da

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Dano moral – Erro médico – Óbito do feto – Laudo pericial que indica não terem sido observados os protocolos médicos, havendo nexo causal entre omissão médica e o evento danoso – Sentença que acolheu em parte a pretensão inicial, fixando indenização em R$ 80.000,00 para cada um dos autores – Recurso dos autores e da ré – Pretensão dos autores à majoração do valor da indenização e a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa – Parcial acolhimento – Inviabilidade de majoração do valor da indenização fixada – Honorários, no entanto, que devem observar o disposto no art. 85, par. 2o, do CPC - Recorrente médica que exercia a função de coordenadora do setor de ginecologia e obstetrícia do hospital, tendo assinado toda a documentação relativa ao tratamento da parturiente – Falha da equipe médica constatada - Responsabilidade pela omissão verificada – Ausência de impugnação específica às conclusões do laudo pericial – Indenização fixada adequadamente – Juros de mora que, no entanto, são devidos a partir da citação e não do fato, já que se trata de responsabilidade contratual - Recurso dos autores e da médica parcialmente provido – Recurso do Hospital desprovido.